Tribunal: TJDFT
Processo: 0725707-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Decreto-Lei 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, devem ser comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento ou a mora.

2. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor.

3. A carta de notificação não precisa ser recebida pelo próprio devedor. Basta a comprovação no recebimento no endereço indicado no contrato ou em outro que o consumidor tenha informado. Precedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.